Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015985-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas à sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1015985-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
COMERCIAL CONTABILISTA LTDA – ME

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Comercial Contabilista Ltda – ME
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 84730984, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a decisão proferida pelo Magistrado Singular.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso, pois teria arguido apenas a necessidade de os encargos moratórios observarem o teto da taxa Selic.

Dispõe, também, que os honorários advocatícios não deveriam ser fixados por equidade, já que não houve o cancelamento da CDA.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 88027980, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Comercial Contabilista Ltda – ME
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 84730984, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a decisão proferida pelo Magistrado Singular.

Abstrai-se do presente feito que, o Agravante opõe os presentes Embargos de Declaração a fim de que seja sanado o vício da omissão, pois o Acórdão teria analisado de maneira equivocada as razões recursais, bem como, fixado os honorários advocatícios de maneira inadequada.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois, os pontos objurgados, em tese omissos, na realidade, foram enfrentados no Acórdão.

Veja-se trechos da referida decisão:

[...]
Com relação ao primeiro ponto arguido, é certo que embora o Recorrente afirma que os índices de correção monetária e juros moratórios não estejam corretos, na realidade, este argumento na realidade é um descontentamento com o valor da execução, ou seja, a arguição na realidade é com relação ao excesso de execução.

É certo, contudo, que este ponto não é compatível com as exceções de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatório, pois é necessário evidenciar quais os índices corretos, qual o impacto no valor originário da dívida, realizar novo cálculo.
[...]

[...]
No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o cancelamento da CDA antes da prolação da Sentença, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2o do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3o do artigo 85 do CPC, é ao os observar, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.
[...]

No caso, apenas a fim elucidativo.

Acerca da necessidade de os encargos respeitarem o teto da taxa Selic, este argumento, certamente, é com relação ao descontentamento do Embargante com os encargos hodiernos, pois, se estes não excederem o teto, não haveria a necessidade da arguição.

Dessa forma, a fim de que se constate se os encargos excedem, ou não, a teto da taxa Selic, é necessário a dilação probatória, como já mencionado no Acórdão objurgado.

Com relação aos honorários, apenas se utiliza a questão do cancelamento da CDA como um exemplo do que foi apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que, em razão da simples visualização de um fato pelo Magistrado Singular, torna complexa o cálculo dos honorários advocatícios.

No vertente caso, reconheceu-se a ocorrência da prescrição, ou seja, instituto de simples visualização e constatação, logo, atrai a incidência da regra mencionada.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021